Tribunal: STF
Processo: RHC 55084
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
- HABEAS-CORPUS. - SENTENÇA ASSINADA PELO JUIZ E PUBLICADA NOS AUTOS, PROFERIDA ANTES DE DADAS RAZOES FINAIS. - DESENTRANHAMENTO ORDENADO PELO JUIZ, COM FUNDAMENTO EM QUE SE TRATARIA DE 'ESTUDO DA SENTENÇA' A SER LAVRADA. - NOVA SENTENÇA PROFERIDA. - NULIDADE DE AMBAS AS
DECISÕES. - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.